Tribunal: TJPA
Processo: 0809364-93.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809364-93.2023.8.14.0000

PACIENTE: WILLY NELSON CORDEIRO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ARTIGOS 171, § 2º-A, E ART. 288 AMBOS DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO, ART. 1º DA LEI Nº 9.613/1998.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, BEM COMO INEXISTENTES SEUS REQUISITOS NECESSÁRIOS. ALEGAÇÃO INFUNDADA. APRESENTAÇÃO PELO MAGISTRADO COATOR DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA O SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA. REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓ OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

1-

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 171, §2º-A e art. 288, ambos do Código Penal, preso preventivamente desde o dia 23/05/2023;

2-

A decisão cautelar decretada pela autoridade coatora encontra-se perfeitamente motivada, sendo demonstrado os requisitos para a decretação da prisão preventiva, bem como seus fundamentos legais, necessários a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo assim qualquer mácula no referido decreto que possa dar margem a uma pretensa ilegalidade do
decisum;

3-

Qualidades pessoais favoráveis irrelevante- Súmula 08 TJPA;

4-

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
HABEAS CORPUS
liberatório, com pedido de liminar
,
impetrada por advogado particular, em favor de
WILLY NELSON CORDEIRO DA COSTA,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA, pelas supostas práticas dos crimes previstos nos artigos 171, § 2º-A, e art. 288 ambos do Código Penal, bem como, art. 1º da Lei nº 9.613/1998.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional, que o paciente foi preso em 23/05/2023, após cumprimento de mandado de prisão. Todavia, alega que o decreto prisional não apresenta fundamento idôneo, mas tão somente genérico, ressaltando que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, diante da ilegalidade da prisão, eis que ausentes os motivos ensejadores da prisão preventiva.

Requer também a devida intimação da parte impetrante, sobre a data designada para julgamento do feito, já que possui intenção de realizar sustentação oral.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar requerida foi

indeferida, conforme ID 14630634
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 14685761.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça,
Sérgio de Mendonça Rocha
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Cuida-se de Habeas

Corpus impetrado
em favor de WILLY NELSON CORDEIRO DA COSTA
, objetivando a revogação de sua prisão cautelar, por alegada inexistência
dos requisitos necessários da prisão preventiva, assim como a devida fundamentação para manter o referido decreto cautelar.

No que se refere a alegada inexistência, tanto dos requisitos legais, quanto de fundamentos necessários para se decretar a prisão preventiva do paciente
, vejo que esta tese não merece prosperar, já que analisando o
decisum
original constante à ID 92444463, do processo referência nº
0817794-29.2022.8.14.0401
, que deu origem a este
mandamuns,
a decisão cautelar decretada pela autoridade coatora encontra-se perfeita, tendo sido demonstrado não só os requisitos para a decretação da prisão preventiva, mas também seus fundamentos legais, como necessários a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo assim qualquer mácula no referido decreto que possa dar margem a uma pretensa ilegalidade do
decisum
, conforme se percebe do trecho da decisão que
abaixo transcrevo.

“O fato criminoso reportado pela Autoridade Policial encontra-se devidamente confirmado e respaldado em documentação probatória suficiente e adequada para tanto, restando demonstrada a existência de indícios robustos de participação delitiva dos ora requeridos, restando evidenciada a necessidade da prisão cautelar.

Outrossim, vê-se que o pedido da Autoridade Policial, tem por objetivo resguardar a ordem pública e econômica, contra indivíduos que se valem dos mais variados artifícios ardis para a consecução de seus atos, fazendo com que a vítima, induzida a erro, efetuasse o pagamento pra adquirir o automóvel que os representados haviam oferecido na plataforma de vendas OLX, sem que eles tivessem a intenção de cumprir sua parte no negócio, na medida em que, supostamente, não entregaram o bem nem devolveram o valor recebido, causando prejuízos financeiros de toda ordem à vítima, tudo no afã de enriquecer ilicitamente.

Desta feita, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade, sendo meio
sine qua non
para tal fim. Assim vem sendo decido pelos tribunais pátrios:

(...)

Ressalta-se, ainda, que a investigação apurou que os investigados também são beneficiários de outras fraudes, o que revela uma índole criminosa capaz de gerar risco à ordem pública. Depreende-se, assim, que os investigados não teriam nenhum freio moral que os impedissem de novas práticas delitivas.

Sabe-se que a garantia da ordem pública, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (STF- 2ª T, HC 84.658/PE, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, p. no DJU 03.06.2005, p. 00048, e no mesmo sentido: HC 84.981/ES; HC 84.680/PA; STJ-HC 20401492743 (39034/SP). Assim vem sendo comumente decidido pelos Tribunais pátrios:

(...)

Assim faz-se necessária a prisão dos requeridos a fim de garantir a ordem pública e econômica. De igual modo, a prisão preventiva dos representados visa assegurar a aplicação da lei penal.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos autuados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual e à ordem pública. (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

“Ex positis”, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal dos
nacionais abaixo listados
, a fim de garantir a ordem pública e econômica e pela garantia da aplicação da lei penal, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra os mesmos.”

Portanto, vejo que a decisão acima transcrita possui a mínima fundamentação necessária para ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente, como garantia da ordem pública, já que como a decisão que denegou a revogação da custódia cautelar do paciente, presente à ID 94093988 do processo referência
0817794-29.2022.8.14.0401
não constatou nenhum fato novo, o decreto preventivo deverá permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, conheço do presente mandamus e, na esteira do Douto Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador

RÔMULO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/09/2023